Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-85.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – PRORROGAÇÃO EM DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA – NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA MORA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO DE JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MARCEL ALVES DA SILVA RABELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Homologo a desistência formulada no ID 19476709, de modo que excluo de apreciação o pedido de inversão da cláusula penal.
2. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016, é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em 180 dias úteis. Por outro lado, é lícita a cláusula que prorroga o prazo para entrega do imóvel em 180 dias, de modo que, antes de exaurido esse prazo, não se considera em mora a construtora.
3. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 11/05/2015, com prorrogação por 180 dias (decotada a expressão úteis), considera-se vencido o prazo de entrega em 07/11/2015. E, entregue o imóvel em 12/12/2015, ficou caracterizada a mora da construtora em 35 dias.
4. Não resta dúvida de que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria, sendo certo que, em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. O valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o arbitramento judicial de valor equivalente mensal a 0,5% do preço do contrato (R$ 84.983,00). Dessa forma, pelos 35 dias de mora da construtora é devida a importância de R$ 495,33.
5. É legítimo atribuir ao adquirente de imóvel comprado na planta os juros de obra contratados ao agente financeiro (EREsp n. 670.117/PB), o que restou devidamente pactuado pelas partes no item 12 da Proposta de Reserva de Unidade Residencial (ID 19476220 - Pág. 3) e também no contrato de financiamento com o Banco do Brasil (ID 19476222). Dessa forma, não há que se falar em devolução, pelo Banco do Brasil, de qualquer valor a esse título. Com mais razão quando, em tese, se sabe que pedido equivalente possui natureza indenizatória e decorre de mora da construtora, exclusivamente, ou seja, não atrai a solidariedade da instituição financeira. No entanto, nenhum pedido foi formulado nesse sentido contra a construtora como se infere da petição inicial.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A caracterização do dano moral, em situação de inadimplemento contratual, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, que façam presumir o dano à pessoa, o que não foi demonstrado.
7. RECURSO DE JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença e afastar a condenação decorrente da inversão de multa contratual.
RECURSO DE MARCEL ALVES DA SILVA RABELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar em parte a sentença e condenar a corré JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 495,33, acrescido de correção monetária a partir de 12/12/2015, e de juros de mora mensais no percentual de 1%, devidos da citação.
RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA. CONHECIDO E PROVIDO
para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de inversão de cláusula penal e de juros de obra.
8. Sem custas processuais adicionais ou honorários advocatícios porque ausente recorrente vencido.